Tribunal: STF
Processo: Rcl 56198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Banco Pan S.a., em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020394-60.2017.5.04.0013, pelo qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e o enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte. 



    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação ajuizada pela ora beneficiária, Priscila Carvalho Freitas Raquele, que objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto prestadora de serviços por empresa interposta. Noticia que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim, e improcedência em relação às demais instituições financeiras elencadas no polo passivo da ação.   



    3. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se a sentença.  Relata ter interposto recurso de revista, o qual foi considerado deserto. Noticia a pendência de julgamento de agravo de instrumento perante o TST.



    4. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pelo qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).  



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.  



    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    9. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:  



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).  



    10.  Ressalvo que não se descartou, no julgamento da ADPF nº 324/DF, a possibilidade de a terceirização de atividade-fim mostrar-se, concretamente, abusiva.



    11. No caso sob exame, no entanto, constata-se que tanto na sentença (e-doc. 14), quanto no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 19), constatou-se a existência de subordinação jurídica como fundamento para a condenação do reclamante.  



    12. Trago à colação o seguinte trecho do acórdão proferido pela Corte Regional:   



    Nesse contexto de prova, percebe-se que, apesar da reclamante não ter laborado nas dependências do Banco reclamado, estava diretamente subordinada aos funcionários do bancoe seu trabalho era todo direcionado a atender aos fins sociais da instituição, o que contribui para o reconhecimento do vínculo de emprego almejado na inicial e reconhecido na sentença.



    Assim, entendo que autora realizava tarefas relacionadas à atividade-fim do primeiro reclamado sob suas ordens e supervisão. A recuperação de crédito do Banco pertence ao seu objetivo social e é comumente realizada por empregados do próprio banco. Portanto, caracterizada hipótese de contratação irregular de trabalhador por empresa interposta, conforme preconizado pelo item I da Súmula nº 331 do TST.



    Registre-se, por relevante, que somente é possível considerar lícita a terceirização de serviços ligados à atividade-fim, a teor do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e no Recurso Extraordinário (RE) 958252, se restar cabalmente demonstrada a ausência de subordinação jurídica do trabalhador ao tomador dos serviços, hipótese inocorrente, na espécie, motivo por que adoto o entendimento consagrado na Súmula 331, item I, do TST. Invoco, por igual, a norma do art. 9º da CLT, o que inquina de nulidade o contrato firmado entre as reclamadas.



    Diante disso, configurado está o vínculo pretendido com o primeiro reclamado, BANCO PAN S.A, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a condição de Bancária da reclamante, bem como a responsabilidade solidária dos reclamados por força do art. 942 do CC.



    (ROT 0020394-60.2017.5.04.0013, Rel. Min. Claudio Antônio Cassou Barbosa, j. 19/05/2019, p. 11/03/2020; grifos nossos).   



    13.  O tribunal reclamado verificou a presença de requisitos da relação de emprego, e, portanto, da hipótese de contratação irregular de trabalhador por empresa interposta.



    14. Esta Suprema Corte, em casos análogos, tem assentado a ausência de aderência estrita, uma vez constatado pelo Tribunal de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê: 



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl. 55.564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifo nosso)



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl. 52.473 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifo nosso)



    15.  É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifo nosso)  



    16. Na espécie, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação.  



    17. A reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl. 41.017 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifo nosso)  



    18. Com relação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, sua incidência se dá quando a decisão do órgão fracionário fundamenta-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e o texto Constitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, como se vê:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. 



    (Rcl 26.408 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/11/2017 p. 05/12/2017; grifo nosso)  



    19. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não declarou a inconstitucionalidade nem afastou, com fundamento constitucional, a incidência de norma legal.   



    20. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator